Tribunal: TJDFT
Processo: 0729187-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, ao reconhecer a mora do devedor no pagamento, aplicou multa anteriormente cominada. As razões do recurso se voltam contra decisão anterior, há muito preclusa, e que arbitrou multa de R$1.000,00 por dia de atraso no pagamento da obrigação pecuniária. Diante de eventual vício intrínseco que impeça o conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, e em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto à agravante manifestar-se no prazo de cinco dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403